Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ACORDO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
3. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas demonstram que a ocorreu fato superveniente quanto às necessidades da alimentanda ou quanto à capacidade financeira do alimentante.
4. Recurso conhecido e não provido.